Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CESSÃO DE DIREITOS DE BEM IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. PERDA DA POSSE EM VIRTUDE DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. EVICÇÃO CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DO MONTATE PAGO PELOS DIREITOS POSSESÓRIOS DO IMÓVEL. CABIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ANTERIOR CESSIONÁRIO DO IMÓVEL. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO RÉU NA AÇÃO REGRESSIVA. RECONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Tem-se por não caracterizadas as contradições apontadas pelo embargante, uma vez que o egrégio Colegiado analisou de forma coerente e exaustiva as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os fundamentos de fato e de direito nos quais se baseou para negar provimento ao agravo interno e aos recursos de apelação.
3. A ratificação da decisão pela qual foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça pela egrégia Turma julgadora, ao examinar o agravo interno interposto pela parte embargante, torna inviabilizado reconhecimento da nulidade processual baseada na tese de suspeição do eminente Desembargador originário.
4. Em se tratando de ação regressiva fundamentada em evicção, o prazo prescricional para a propositura da demanda deve ser contado a partir da data em que a parte autora tomou ciência da efetiva perda da posse do imóvel por ele adquirido, ou seja, a partir do trânsito em julgado da sentença exarada nos embargos de terceiro.
6. Inaplicável o prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código Civil, quando não se tratar de ação declaratória de nulidade de cessão de direitos relativos a imóvel, mas de demanda na qual a parte autora pretende o ressarcimento dos prejuízos experimentados em virtude de evicção.
7. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
8. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
8.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.